Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-16.2022.8.11.0090
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000507-16.2022.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 474.316.521-00 (RECORRENTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°
1000507-16.2022.8.11.0090

Recorrente: 01-
WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

02- BANCO BRADESCO S.A

Recorrido: 01-
BANCO BRADESCO S.A

02-
WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO CONSUMIDOR RECORRENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A retenção integral de salário para fins de pagamento de empréstimo realizado e não quitado é caracterizada como falha na prestação de serviço que tem aptidão para gerar danos morais, bem como o dever de devolução do valor retido face à impenhorabilidade do salário.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1000507-16.2022.8.11.0090

Recorrente: 01-

WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

02- BANCO BRADESCO S.A

Recorrido: 01-

BANCO BRADESCO S.A

02-
WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
BANCO BRADESCO S.A e WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Ação:
Ação Declaratória De Ilegalidade De Retenção De Salário Com Desconto Em Conta Corrente Com Pedido Liminar E Indenização Por Danos Morais

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Nova Canaã Do Norte

Sentença (Id.

1770399977):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para DEVOLVER

ao

requerente os valores retidos em sua conta salário no mês de outubro de 2022, R$ 6.068,78

(seis mil, sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) e CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor do requerente, a título de indenização por danos morais

Recurso Cível Inominado (Id. 1770399978 e 177039983):
pretende o recorrente banco Bradesco o afastamento dos danos morais e qualquer obrigação de fazer determinada. Já, o recorrente
WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO pleiteia que o valor objeto de constrição seja devolvido em dobro, bem como
majoração dos danos morais fixados.

Contrarrazões (Id. 177039994 e 177039995):
O

recorrido Banco Bradesco pleiteou a manutenção da sentença a quo.

O recorrente WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO alega que houve violação ao princípio da dialeticidade, bem como defende a manutenção da sentença a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1000507-16.2022.8.11.0090

Recorrente: 01-

WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

02- BANCO BRADESCO S.A

Recorrido: 01-

BANCO BRADESCO S.A

02-
WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

VOTO

Colendos Pares,

De início,
constata-se que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade alegado pelo recorrido WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, uma vez que os fundamentos da sentença foram questionados pelas razões recursais do recurso supracitado.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, para DEVOLVER

ao

requerente os valores retidos em sua conta salário no mês de outubro de 2022, R$ 6.068,78 (seis mil, sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) e CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor do Requerente, a título de indenização por danos morais.

No caso em tela o autor narra em sua exordial
que no mês de outubro de 2022 o recorrido Banco Bradesco não transferiu o seu salário por meio de portabilidade, retendo-o indevidamente sob a justificativa de que usaria tal valor para saldar dívidas do promovente com a instituição.

Em sua defesa, alegou o Banco Bradesco que agiu em pleno exercício regular do direito, uma vez que havia débito em nome do autor sendo devidamente contratado entre as partes.

Posto isso, o cerne da questão cinge-se em analisar se conduta do Banco Bradesco ao reter o valor do salário para pagamentos de dívidas se coaduna com o ordenamento jurídico.

Passadas as considerações iniciais, nota-se que a Banco Bradesco incorreu em ilegalidade, e consequente falha na prestação de serviço, conforme pode se observar do Artigo 833 do Código de Processo civil. que dispõe que são impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

O motivo de tal vedação é que o salário tem por escopo assegurar meios para prover as necessidades básicas do cidadão, necessidades estas intimamente correlacionadas com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Na matéria o entendimento assente é neste sentido:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ILEGALIDADE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES - MULTA DIÁRIA QUE ATINGIU VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - ATRIBUIÇÃO AO RÉU – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção da integralidade do salário pela instituição financeira para quitar dívida de empréstimo configura atitude arbitrária e configura dano moral que deve ser reparado, sobretudo em virtude da natureza alimentar da verba. Quando não constatada a má-fé, a restituição ocorre na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo. Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios. (N.U 1009793-25.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

Por isso, eventual empréstimo contratado por parte do cliente e não quitado, não viabiliza a retenção integral do salário por parte do credor, visto que há meios legais e alternativos para receber o que é de direito.

Com isso, tenho que a sentença que determina a devolução do valor objeto de constrição deve ser mantida, mesmo quando determina a devolução do valor em sua forma simples, por não estar evidenciada a má—fé do caso em tela.

Sobre os danos morais, tenho que são devidos pelo contexto que foi vivenciado pelo recorrente, ao se ver privado absolutamente do seu salário, experimentando angústia, aflição e afetação do ânimo psíquico

Portanto o quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não guarda relação com os critérios acima, motivo pelo qual comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso de WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para aumentar o quantum indenizatório para o valor de R$ 6.000.00 (seis mil reais), valor que está de acordo com os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao Recurso impetrado pelo recorrente Banco Bradesco, conheço e
NEGO PROVIMENTO.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em relação ao recorrente WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Já para o recorrente Banco Bradesco, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023